Tribunal: TJSP
Processo: 1010370-65.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. Multipropriedade (time-sharing). Ação de rescisão contratual. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Rescisão motivada por culpa do compromissário comprador. Devolução integral e imediata de 90% dos valores pagos, em relação ao preço do imóvel, que se revela adequada. Súmulas no 1, 2 e 3 deste TJSP e jurisprudência do STJ. Taxa de fruição indevida.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. Multipropriedade (time-sharing). Ação de rescisão contratual. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Rescisão motivada por culpa do compromissário comprador. Devolução integral e imediata de 90% dos valores pagos, em relação ao preço do imóvel, que se revela adequada. Súmulas no 1, 2 e 3 deste TJSP e jurisprudência do STJ. Taxa de fruição indevida. Posse do imóvel não comprovada. "Multipropriedade" que limitava a utilização anual por poucas semanas. Sentença modificada. Recurso provido.